Tribunal: CARF
Processo: 13405.000222/2007-04
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE CARLOS PEDRO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-09-15
Data de publicação: 2021-10-11

Ementa:

Inteiro teor:
0
S3-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13405.000222/2007-04
Recurso
Voluntário
Resolução no
3003-000.276 – 3a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
15 de setembro de 2021
Assunto
PIS
Recorrente
MUSASHI DO BRASIL LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em converter o
julgamento do Recurso Voluntário em diligência, a fim de que a Unidade de Origem informe 1.
o meio através do qual o Recorrente foi cientificado primeiramente da decisão recorrida; 2. a
data em que o contribuinte foi cientificado da decisão proferida pela DRJ; e 3. a data de
protocolização do Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Marcos Antônio Borges - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Lara Moura Franco Eduardo - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcos Antônio Borges,
Ariene D'Arc Diniz e Amaral, Lara Moura Franco Eduardo e Muller Nonato Cavalcanti Silva.
Relatório
Por bem narrar os fatos ocorridos, adoto o relatório contido na decisão da
DRJ/REC:
Trata-se de manifestação de inconformidade, fls. 365/375, interposta aos
25/05/2011 em face do Despacho Decisório de fl. 340, proferido pelo Sr.
Delegado da Delegacia da Receita Federal do Brasil no Recife (DRF/REC/PE),
que, aprovando os fundamentos expostos no Termo de Informação Fiscal de fls.
338/339, elaborado pelo Serviço de Orientação e Análise Tributária (SEORT)
daquela Unidade, reconheceu, em parte, o direito creditório pleiteado por meio
do Pedido Eletrônico de Ressarcimento (PER) tombado sob o no
04530.54721.280306.1.1.10-8339, fls. 35/38, e homologou, totalmente, a
compensação, na qual pretenso crédito foi empregado, do débito objeto da
Declaração de Compensação – DCOMP no 01165.27185.280306.1.3.10-3492,
entregue aos 28/03/2006 (fls. 06/10 e 326/329) e em parte a compensação do
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 13405.000222/2007-04
Fl. 493
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 3003-000.276 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13405.000222/2007-04

débito alvo da DCOMP no 00705.15777.300606.1.3.10-1789, enviada aos
30/06/2006 (fls. 39/42 e 330/333).
2. Esclarece-se, desde logo, que o presente processo administrativo, que até a
remessa a esta DRJ/REC para apreciação da manifestação de inconformidade
tramitava fisicamente em meio papel, foi digitalizado antes do envio a esta 2a
Turma para apreciação da manifestação de inconformidade. A partir de então, a
numeração das folhas da documentação anexada aos autos foi alterada, pois,
dentre outras razões, a capa do processo administrativo em meio papel não era
numerada, enquanto, com a digitalização, ela recebeu a numeração “Fl. 1”.
E no presente voto, ressalvadas eventuais transcrições literais extraídas da
manifestação de inconformidade e do Despacho Decisório (e do correlato
Parecer no qual este se embasa), as referências a documentos observam a nova
numeração.
3. Feito o comentário acima, tem-se que, segundo se verifica às fls. 35/38, a
contribuinte, por meio de supradito PER, pleiteou o ressarcimento, no valor de
R$ 337.002,33, a título saldo credor da contribuição para o PIS devida pela
sistemática não-cumulativa no 1o trimestre de 2005, que foi utilizado na
compensação do débito, embutido na DCOMP de fls. 06/10, de IRPJ (código de
receita: 2362), período de apuração: dezembro/2005 e com data de vencimento
em 31/01/2006, no valor original de R$ 228.682,89, bem como na compensação
do débito, inserido na DCOMP de fls. 39/42, a título de CSLL (código de
receita: 2484), no valor original de R$ 92.676,57, atinente ao período de
apuração de março/2006 (vencimento aos 30/04/2006).
4. Encerrada, pelo Serviço de Fiscalização (SEFIS) da DRF/REC/PE, diligência
fiscal instaurada para verificação da legitimidade dos pretendidos créditos, foi
confeccionado por este Serviço o Termo de Informação Fiscal de fls. 324, o
qual, pelas razões ali condensadas, propôs o deferimento parcial do supradito
PER no que se refere ao montante de R$ 329.014,17.
5. Fundamentado no resultado da diligência realizada, e, ainda, no Relatório de
Imputação entranhado às fls. 334/337 - emitido junto ao Sistema de Apoio
Operacional (SAPO) e segundo o qual, após a imputação do direito creditório
de R$ 329.014,17 (cujo reconhecimento propôs o SEFIS/DRF/ REC/PE) ao
débito acima descrito restou saldo devedor do débito de CSLL no montante de
R$ 49.136,27 - o SEORT/DRF/REC/PE, por intermédio do Termo de
Informação Fiscal de fls. 338/339, propôs: (i) o reconhecimento do direito
creditório, no montante de R$ 329.014,17; (ii) a homologação, parcial ou total
dos débitos compensados conforme demonstrado no item DA REALIZAÇÃO
DAS COMPENSAÇÕES do comentado Termo de Informação Fiscal; e (iii) a
cobrança do saldo de R$ 49.136,27, alusivo à parcela do débito remanescente da
CSLL após o aproveitamento integral do crédito reconhecido. Com tal
proposição concordou o Sr. Delegado da DRF/REC/PE, na esteira do Despacho
Decisório de fl. 340.
6. Devidamente cientificada aos 26/04/2011, fl. 364, a contribuinte, aos
25/05/2011, por meio de representante legal habilitado às fls. 365/375, interpôs
a manifestação de inconformidade de fls. 376/402, na qual alega que, analisados
os demonstrativos atinentes à compensação aqui discutida apresentados pela
RFB1, constatar-se-ia que não teria sido considerada a denúncia espontânea dos
débitos vencidos, porquanto houve cobrança de multa alusiva ao débito
Fl. 494
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 3003-000.276 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13405.000222/2007-04

compensado, que se encontrava em atraso e que fora denunciado
espontaneamente pela requerente, motivo pela qual concluiu a RFB pela
existência de saldo remanescente a ser exigido.
7. Afirma que, na forma do art. 138, do CTN – que não faz menção a multas,
mas apenas a juros e correção monetária - a responsabilidade por infração é
excluída pela denúncia espontânea, desde que apresentada antes do início de
qualquer procedimento administrativo ou de qualquer medida de fiscalização
relacionados à infração. Para corroborar esta alegação, colaciona excerto de
comentário, em atualização de obra de Aliomar Baleeiro, realizado por Mizabel
Derzi.
8. Prosseguindo, defende que a multa de mora tem caráter punitivo, pois não
substitui o tributo, que é a obrigação principal.
9. A defendente transcreve, também, fragmentos de entendimentos dos
Ministros Cordeiro Guerra no Recurso no 79.625 e Moreira Alves, citados por
Sacha Calmon. Além disto, reproduz ementa dos acórdãos no 107-05767, 107-
05657, 107-05641, 201-73417, 202-12559, 108-06578, 103-20241 e 107-04763,
todos proferidos pelo então Conselho de Contribuintes do Ministério da
Fazenda, bem como ementas de acórdãos proferidos pelo Superior Tribunal de
Justiça nos autos dos RESP no 952.830/SP e 169.877/SP, além de ementa de
outro julgado, não identificado, daquele mesmo Tribunal Superior.
10. Reporta-se a manifestante, outrossim, ao acórdão no 11-32.892, proferido
pela 5a Turma desta DRJ em sessão realizada aos 11/02/2001, que foi anexado
ao recurso aqui tratado (fls. 413/423).
11. Sustenta que todos os requisitos do art. 138, do CTN, teriam sido
cumpridos, “pois a requerente denunciou débitos já vencidos antes de iniciado
qualquer procedimento administrativo ou medida de fiscalização, tendo os
mesmos sido pagos com o acréscimo de juros de mora através de compensação
com créditos existentes, extinguindo-se, portanto, referidos créditos tributários,
visto que, consoante art. 156 do CTN, a compensação é modalidade de extinção
do crédito tributário.”.
12. Assim, articula que “a cobrança de multa pela SRF é ilegal, devendo ser
excluída da base de cálculo dos dados da compensação efetuada, para que seja
homologado o valor apresentado pela impugnante, de acordo com a planilha em
anexo (doc.06.), através da qual ainda resta um crédito remanescente no valor
de R$ 647,88”.
13. Em razão do exposto, postulou a manifestante que:
13.1. “o despacho impugnado seja reconsiderado pelo Digno Delegado da
Receita Federal em Recife, como permite o §1o do art. 56, da lei no 9.784, de
29/01/99, para o fim de ser homologada em sua totalidade a compensação dos
débitos declarados nas PER/DCOMP’s no nos 01165.27185.280306.1.3.10 -
3492 e 00705.15777.300606.1.3.10-1789 como o permite o §1o do art. 56, da lei
no 9.784, de 29/01/99, como demonstrado na planilha anexa (doc.06),
reconhecido, ainda, um saldo credor em favor da requerente de R$ 647,88
autorizado o ressarcimento ao contribuinte deste saldo de créditos não utilizados
nas compensações deste processo”;
Fl. 495
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 3003-000.276 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13405.000222/2007-04

13.2. “se assim não for decidido, o que se admite ‘gratia argumentandi’, então,
não reconsiderada a decisão recorrida, pede a remessa desta impugnação para
ser conhecida e julgada, como recurso, pelo Sr. Delegado da Receita Federal de
Julgamento, devendo a mesma ser julgada procedente.”
14. Ao recurso interposto a contribuinte anexou, além dos documentos de
representação processual de seu signatário (fls. 376/402), cópias de: (i) DCOMP
(fls. 403/412);
(ii) voto no 11-32.892 – 5a Turma DRJ/REC/PE (fls. 413/423); e (iii) planilha
(fl. 424).
Analisando a argumentação apresentada pelo contribuinte, a DRJ/REC julgou a
Manifestação de Inconformidade improcedente, em Acórdão assim fundamentado:
1.
A Lei no 9.430/1996, em seu art. 61, caput e §§ 1o e 2o, determina que os
débitos pagos em atraso devem ser acrescidos de multa de mora e, por outro lado,
as normas que disciplinam a compensação tributária preceituam que no
procedimento compensatório devem incidir os acréscimos legais devidos na forma
da legislação de regência até a data de entrega da DCOMP;
2.
O CTN somente teria excluído, em seu art. 138, a responsabilidade
tributária em razão de denúncia espontânea quando acompanhada do pagamento
do tributo devido;
3.
O comando do art. 138, do CTN, visaria incentivar a regularização fiscal e
o incremento da arrecadação, por meio da concessão de incentivo (qual seja, a
exclusão da responsabilidade por infração) pelo pagamento de tributos em atraso
espontaneamente denunciados;
4.
A compensação está sujeita, dentro do prazo de 5 anos, a ser fortuitamente
não homologada na forma do art. 138;
5.
Como o art. 138 do CTN estabelece a exclusão da responsabilidade
tributária, não pode ela ser interpretada extensivamente, de forma a abarcar outra
hipótese de extinção do crédito tributário, especialmente em razão do disposto no
art. 111,
6.
É irrelevante debater o caráter punitivo da multa de mora, ou se ocorreu
denúncia espontânea, pois, ainda que positivas as respostas a tais indagações, a
inexistência de pagamento do tributo devido arreda a incidência do disposto no
art. 138, do CTN.
7.
Cita jurisprudência oriunda de tribunais e decisões do antigo Conselho de
Contribuintes;
Fl. 496
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 3003-000.276 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13405.000222/2007-04

8.
As referências doutrinárias e as decisões invocadas pela contribuinte não
integrariam a legislação tributária, compostas por leis, tratados e convenções
internacionais, decretos e normas complementares.
Consta em Termo de Abertura de Documento que o Recorrente foi cientificado da
decisão referida em 18/07/2014 (fl. 437). Todavia, cópia de tela do Portal E-CAC, mantido pela
RFB, dá conta da ciência do Acórdão da instância de piso em 02/08/2014.
Em 16/09/2014, conforme Termo de Solicitação de Juntada (fl. 438), foi anexado
Recurso Voluntário aos autos. Porém, carimbo aposto na peça recursal por servidora da RFB dá
conta da protocolização do daquele em 29/08/2014.
No Recurso Voluntário em referência são ratificadas, basicamente, as alegações
de defesa declinadas por ocasião da Manifestação de Inconformidade.
Em síntese, são esses os fatos que se tem a relatar.

Voto
Conselheira Lara Moura Franco Eduardo, Relatora.
Analisando os autos, verifica-se que o exame da admissibilidade do Recurso
Voluntário se encontra prejudicado em face das seguintes questões:
(1o) Haver divergência no tocante à data de ciência do Acórdão da DRJ pelo
Recorrente, porquanto o Termo de Abertura de Documento informa que a intimação se dera em
18/07/2014, porém cópia de tela do Portal E-CAC, juntada ao presente processo em conjunto
com a peça recursal, refere que a mesma ciência ocorrera em 02/08/2014, de acordo com o que
demonstramos nas reproduções abaixo:

Fl. 497
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 da Resolução n.o 3003-000.276 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13405.000222/2007-04

(2o) Haver, também, divergência quanto à data de protocolização do Recurso
Voluntário, vez que o Termo de Análise de Solicitação de Juntada informa a data de 16/09/2014
como sendo aquela em que ocorrera a solicitação para a carga. Contudo, carimbo de servidora da
RFB, aposto na petição de juntada, sem identificação do Setor de Protocolo da unidade
recepcionante, faz referência à data de 29/08/2014, como se evidencia na sequência:

Fl. 498
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 da Resolução n.o 3003-000.276 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13405.000222/2007-04

De maneira que, em vista da falta de clareza quanto às datas referidas (ciência e
protocolização), para que se forme juízo seguro acerca da admissibilidade do Recurso
Voluntário, cabe o retorno dos Autos à Unidade de Origem, em diligência, para que sejam
esclarecidos categoricamente os seguintes pontos, informando:
1. O meio através do qual o Recorrente foi cientificado primeiramente do
Acórdão da DRJ/REC, se por via postal ou através do DTE – Domicílio
Tributário Eletrônico;
2. A data em que o Recorrente foi cientificado da decisão da DRJ/REC;
3. A data em que o Recorrente protocolou o Recurso Voluntário.
Cumprido o procedimento descrito, devem os autos retornarem ao CARF, para
julgamento do Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Lara Moura Franco Eduardo

Fl. 499
DF CARF MF
Documento nato-digital